Tribunal: CARF
Processo: 15374.966365/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2006
SOBREPOSIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
A decisão se sobrepõe ao entendimento administrativo. Limitação do entendimento do julgador ao que foi consolidado pelo judiciário. In casu, aplicação da denúncia espontânea que afastou multa moratória no pagamento de débito tributário, multa esta compensada de ofício em análise de declaração de compensação DCOMP.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/12/2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE.
Afastados os débitos compensados de ofício, por decisão judicial, e sendo os créditos remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à compensação, torna-se possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966365/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.271 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 30/12/2006
SOBREPOSIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
A decisão se sobrepõe ao entendimento administrativo. Limitação do
entendimento do julgador ao que foi consolidado pelo judiciário. In casu,
aplicação da denúncia espontânea que afastou multa moratória no pagamento
de débito tributário, multa esta compensada de ofício em análise de declaração
de compensação DCOMP.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/12/2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE.
Afastados os débitos compensados de ofício, por decisão judicial, e sendo os
créditos remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à compensação,
torna-se possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.269, de 26 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 15374.966363/2009-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966365/2009-74
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966365/2009-74

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP, de crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior, em 15/01/2007, a
título de Cofins, com débito de IRPJ relativo a maio de 2008, no valor original de R$
4.301.904,22.
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a
alegação de que o pagamento foi integralmente utilizado para quitar os débitos de Cofins: cód
6840, PA 31/12/2006, valor R$ 3.723.947,56 e cód 5856, PA 31/12/2006, no valor de R$
117.964,14.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação da Contribuinte, não
reconhecendo o direito creditório.
Após a regular ciência do Acórdão no 1253.730 de Impugnação à Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, contendo os seguintes tópicos que concentram os seus
argumentos de defesa:
(i) Da tempestividade do presente recurso;
(ii) Da ilegalidade no procedimento da compensação de ofício;
(iii) Da inexistência do débito decorrente do não recolhimento da multa na
denúncia espontânea;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966365/2009-74

A Recorrente inicia seu Recurso com a alegação de ilegalidade no procedimento
da compensação de ofício. Desde já, destaca-se que tal procedimento encontra
previsão normativa. O parágrafo único do artigo 73 da Lei n° 9.430/1996, assim
dispõe:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos
efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a
ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para
quitação desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013) (Vide RE 917285)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo a que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsável será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
Assim, verificada a existência de débitos e ante a discordância da Recorrente
quanto à realização da compensação de ofício, os valores a serem restituídos
foram retidos até a liquidação dos débitos em aberto e, com isso, indeferido o
pedido de compensação por ausência de saldo disponível, procedimento que
veio a ser confirmado pela decisão recorrida.
Toda a apuração encontra-se bem esclarecida no voto condutor do Acórdão de
piso. Verifica-se que ao analisar a DCTF do período, os valores declarados
estão condizentes com os recolhidos, por meio de DARFs, e identificados no
Sistema Sinal07. Reconhecida a existência do crédito, a quantia foi utilizada
para quitar outros débitos em aberto.
Nota-se, que a Contribuinte declarou para a mesma competência débitos
relativos à Cofins – Combustíveis (cód. 6840), sendo que parte deles teve sua
quitação após o vencimento, sem a respectiva multa de mora.
Compulsando os autos, percebe-se que a Contribuinte não recolheu nenhum
valor a título de multa de mora. Vê-se, pois, que o cerne da questão é a
incidência da multa de mora quando o tributo é pago espontaneamente. Nesse
sentido, a Contribuinte impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido
os efeitos da denúncia espontânea , nos termos do art. 138 do CTN.
A Recorrente se insurge contra a compensação de ofício, alegando, ainda, a
inexistência do débito utilizado pela Fiscalização. Este débito teria origem no
não recolhimento da multa na denúncia espontânea. Alega que a pretensão da
recorrente, de se ver liberada do pagamento da multa de mora, foi discutida
judicialmente no mandado de segurança no 2008.51.01.026907-9, perante o
Juízo Federal da Terceira Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tendo a
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966365/2009-74

Contribuinte logrado êxito em sua pretensão, conforme acórdão do Tribunal
Regional Federal da Segunda Região.
No referido acórdão, vale destacar o seguinte trecho do voto do Relator, que
assim sintetiza o entendimento já pacificado na jurisprudência pelo não
cabimento da multa no caso da denúncia espontânea em análise:
"O contribuinte, ao verificar a existência de recolhimento a menor, efetuou o
pagamento da diferença apurada, acrescida de juros legais e, posteriormente,
confessou o débito tributário, através das declarações retificadoras, antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, o que, impõe a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, com a consequente,, exclusão da multa
moratória.
Ora, se o contribuinte não efetuasse a retificação, o fisco não poderia executá-lo
sem antes proceder a constituição do crédito tributário atinente a parte não
declarada, razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de forma definitiva sobre
a matéria em julgamento sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008, nos REsp's 1.149.022, 962.379 e 886462.".
O Recurso Voluntário veio instruído de cópia das principais peças do PAF
10768.100314/2008-59 e Mandado de Segurança no 2008.51.01.026907-9.
Assim, considerando já haver pronunciamento judicial definitivo pelo não
cabimento da multa na denúncia espontânea do processo 10768.100314/2008-
59, afasta-se o entendimento exarado no acórdão da DRJ, ora recorrido, não
existindo, pois, multa passível de ser exigida para a COFINS Combustíveis
(6840), no período de apuração em análise.
Verifica-se que em Acórdão do TRF2, em sede de apelação cível, com trânsito
em julgado em julgado em 02/02/2015, manteve-se o reconhecimento da
denúncia espontânea, restando assim ementado:
IV - APELACAO CIVEL 481993 2008.51.01.026907-9 7
E M E N T A
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ART. 138 DO CTN. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. REMESSA
NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDOS.
1. O valor recolhido a destempo, não havia sido objeto das declarações
anteriores. O contribuinte, ao verificar a existência de recolhimento a menor,
efetuou o pagamento da diferença apurada, acrescida de juros legais e,
posteriormente, confessou o débito tributário, através das declarações
retificadoras, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, o
que, impõe a aplicação do benefício da denúncia espontânea, com a consequente
exclusão da multa moratória.
2. Matéria julgada sob o regime do 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008,
nos REsp's 1.149.022, 962.379 e 886462.
3. Acatando a jurisprudência, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
expediu os Atos Declaratórios nos 4 e 8, ambos de 20 de dezembro de 2011,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.271 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966365/2009-74

autorizando a dispensa de apresentação de contestação e recursos nos processos
em que tal matéria é apreciada sob esse fundamento.
4. Remessa necessária e recurso da União desprovidos.
O PAF que controlava o débito foi apensado ao processo 10768.000528/2007-
45, com despacho que determina o cadastro dos débitos no processo
16682.720833/2018-36 e extinção por medida judicial.
Posto isto, concluo que a Recorrente obteve judicialmente o direito à aplicação
da denúncia espontânea para o pagamento do débito objeto da compensação de
ofício que cuida o presente processo. Como consequente, temos o afastamento
da compensação de ofício relativa ao valor da multa, e, sendo os créditos
remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à compensação, torna-se
possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Original